Tribunal: TJPA
Processo: 0804793-45.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0804793-45.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

IMPETRADO: JUÍZO CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO COMO CURADOR DO RÉU EM INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROCEDÊNCIA. OFENSA À AUTONOMIA FUNCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, A QUEM SOMENTE COMPETE A CURATELA ESPECIAL, E NÃO A MATERIAL.
MANDAMUS
CONCEDIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A nomeação do Defensor Público como curador do réu em incidente de insanidade mental não se enquadra nas hipóteses legais de nomeação de curador especial, não se tratando de função institucional da Defensoria Pública, eis que, estar-se-ia impondo ao Defensor Público, além dos atos processuais de representação perante o Juízo, a realização de atos extrajudiciais – ou seja, materiais – necessários à efetivação da medida, tais como o acompanhamento ao exame médico-pericial, a responsabilidade pela busca e apresentação de documentos pessoais etc., função essa que deve recair, preferencialmente, sobre alguém da família do representado,
ex vi
do que dispõe o art. 1.175 do Código Civil, aplicado analogicamente ao processo penal.

2. Patente, assim, a violação a direito líquido e certo do impetrante, a fim de cassar a decisão que o nomeou como curador do réu Odair Paiva Sutil Júnior, nos autos do incidente de insanidade mental nº 0800542-27.2024.8.14.0115, determinando ao Juízo
a quo
que tome as providências necessárias para nomear, como curador do réu, uma das pessoas elencadas no art. 1.775 do Código Civil.

3. ORDEM CONCEDIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONCEDER
o
mandamus
impetrado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de maio e finalizada aos três dias do mês de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de maio de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado pelo DEFENSOR PÚBLICO KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, nos autos nº 0800542-27.2024.8.14.0115 (incidente de insanidade mental) e nº 0802156-04.2023.8.14.0115 (ação penal).

Consta da
inicial
que o RMP ofertou denúncia em desfavor de Odair Paiva Sutil Junior, pela suposta prática do crime de furto qualificado. Desde a audiência de custódia,
o impetrante, atuando em defesa do réu, havia requerido a instauração do incidente de sanidade mental em favor deste último
, o que foi reiterado por ocasião da reposta à acusação. Na data de 28.02.2024,
tal pleito restou deferido pelo juízo
a quo
, o qual, por ocasião da referida decisão,
nomeou o Defensor Público ora impetrante como curador do acusado
apenas para o ato do exame de insanidade.

O supracitado Defensor Público, então, apresentou manifestação fundamentada impugnando sua nomeação como curador, indicando que tal função deveria ser exercida por algum familiar ou, na sua impossibilidade, por profissional da área de Assistência Social pertencente ao quadro de servidores do Estado ou do Município.

Alega o impetrante, assim, que
há violação de seu direito líquido e certo,
pois a Defensoria Pública possui apenas a atribuição institucional de exercer a curadoria especial, a qual tem apenas a função processual de representação em Juízo,
não podendo ser confundida com a curatela material
, conforme determinado pela magistrada de 1º grau, até mesmo porque o curador exerce funções extraprocessuais, não se restringindo à representação processual do periciando, conforme dispõe o art. 759 e seguintes do CPP.

Requer a concessão
liminar
do
mandamus
, para que
seja suspensa a nomeação do impetrante como curador do réu Odair Paiva Sutil Junior.

A liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as informações das autoridades inquinadas coatoras,
o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA esclareceu:

“Tramitam nesta Vara Criminal de Novo Progresso/PA os autos de Ação Penal sob o n°. 0802156-04.2023.8.14.0115, que imputa a ODAIR PAIVA SUTIL JUNIOR a prática do delito tipificado no artigo 155, §4º, inciso I do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa), por fatos ocorridos no dia 11/09/2023.

Em síntese, narram os autos que, no mencionado dia, por volta das 14h30min, na loja Veste Bem, localizada na Avenida Jamanxim, bairro Centro, Novo Progresso/PA, o denunciado ODAIR PAIVA SUTIL JUNIOR, agindo livre e conscientemente, com ânimo de assenhoramento definitivo – animus furandi – mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em algumas peças de roupa, de propriedade do aludido estabelecimento comercial, conforme se depreende das reproduções fotográficas constantes às pág. 25/26 - ID. 100749224.

Há juntada de boletim de ocorrência policial, ID 100437723, incluindo declarações do ofendido, ID 100437723, pág. 15.

O autuado teve a prisão preventiva decretada em 13/09/2023, ID 100537271, em sede de audiência de custódia para garantia da ordem pública.

Conclusão do Inquérito Policial em 14/09/2023, ID 100749224, pág. 46.

Denúncia ofertada em 06/11/2023, ID 103665050, e recebida em 10/01/2024.

O réu foi citado pessoalmente, ID 107225873.

Resposta à acusação, pedido de revogação da segregação máxima e solicitação de instauração do incidente de insanidade mental, ID 108686648.

Nomeação do Defensor Público do denunciado, Dr. Kelvin Breno Rowe Rodrigues, como curador do acusado apenas para o ato de exame de insanidade.

Sobrestamento dos autos até juntada do laudo pericial, ID 109876957.

Instaurado Incidente de Insanidade Mental, autos de número 0800542-27.2024.8.14.0115.

Solicitação pela Defensoria de nomeação de curador material, ID 110087356. Apresentação de quesitos pelas partes, ID 110087357 e 110315107.

Intimação para apresentação de assistente técnico para perícia psiquiátrica, bem como apreciação acerca do requerimento da Defensoria Pública.

Decisão ratificadora de que não há impedimento no sentido da atuação da Defensoria Pública como curadora no incidente de insanidade, razão pela qual foi mantida sua nomeação. E, para indicarem, as partes, assistente técnico para acompanhar a perícia, se desejarem.

ODAIR é primário, ID 100475658 dos autos 0802156-04.2023.8.14.0115.

Os autos aguardam a perícia psiquiátrica. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e concessão
da segurança.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, bem como, em consonância com a manifestação ministerial, verifica-se que
a pretensão do impetrante deve ser concedida.

No caso em tela, o impetrante almeja corrigir a decisão exarada pelo juiz
a quo
, o qual, ao deferir o pleito defensivo de instauração de Incidente de Insanidade Mental, nomeou o Defensor Público Kelvin Breno Rowe Rodrigues como curador do acusado Odair Paiva Sutil Junior,
“apenas para o ato de exame de insanidade”.

Pois bem.

Dispõe o art. 149 do CPP:

Art. 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.

§ 1o O exame poderá ser ordenado ainda na fase do inquérito, mediante representação da autoridade policial ao juiz competente.

§ 2o
O juiz nomeará curador ao acusado, quando determinar o exame
, ficando suspenso o processo, se já iniciada a ação penal, salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento. (grifo nosso)

Por sua vez, o art. 72 do CPC discrimina as hipóteses de cabimento da curatela especial pela Defensoria Pública:

Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade;

II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.

Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei.

Nota-se que aquela modalidade de curatela prevista no CPP é a curatela material, cujo objetivo é que o acusado (sobre quem recaem dúvidas acerca da sanidade mental) seja representado na prática dos atos imprescindíveis à realização do exame de insanidade mental, inclusive, como bem ressaltou o
Parquet,
no tocante ao acompanhamento no momento do exame médico, em dia e hora designados.

Já a função institucional da Defensoria Pública compreende a chamada curatela especial, prevista no art. 72 do CPC, acima transcrito, possuindo natureza meramente processual, de representação perante o Juízo, conforme dicção do art. 4º, inciso XVI da Lei Complementar nº 80/94:

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

XVI – exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei;

Referido tema, ainda de acordo com o parecer ministerial, já fora, inclusive, debatido no âmbito do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, conforme a Resolução nº 133/2016:

Art. 5º. A função institucional de curadoria especial possui natureza exclusivamente processual, não abrangendo as modalidades de tutela e curatela previstas no ordenamento civil material e em nenhuma hipótese deve prejudicar a atuação institucional em favor dos necessitados que terão prioridade de atuação em detrimento da atuação em curadoria especial (artigos 5.º, LXXIV, e 134 da CRFB; 98, § 2.º, do ADCT).

Vê-se, assim, dos dispositivos acima mencionados, que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses legais de nomeação de curador especial, não se tratando de função institucional da Defensoria Pública, eis que, estar-se-ia impondo ao Defensor Público, além dos atos processuais, a realização de atos extrajudiciais – ou seja, materiais – necessários à efetivação da medida, tais como o já mencionado acompanhamento ao exame médico-pericial, a responsabilidade pela busca e apresentação de documentos pessoais etc., função essa que deve recair, preferencialmente, sobre alguém da família do representado,
ex vi
do que dispõe o art. 1.175 do Código Civil, aplicado analogicamente ao processo penal:

Art. 1.775. O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do outro, quando interdito.

§1 o Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe; na falta destes, o descendente que se demonstrar mais apto.

§ 2 o Entre os descendentes, os mais próximos precedem aos mais remotos.

§ 3 o Na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz a escolha do curador.

Além disso, imperioso frisar que a nomeação do Defensor Público impetrante como curador do réu inimputável, ainda que somente para o ato de insanidade, impõe considerável prejuízo não só à autonomia funcional da Defensoria Pública, mas, principalmente, ao próprio réu, o qual não poderá impugnar ou mesmo complementar os quesitos apresentados.

No mesmo sentido:

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO PENAL QUE NOMEOU A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DPU COMO CURADORA MATERIAL DO ACUSADO EM INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ATUAÇÃO INSTITUCIONAL DO ÓRGÃO DEVE SE LIMITAR À CURADORIA ESPECIAL, ESSA SIM, DE ATRIBUIÇÃO DA DPU E REFERENTE À DEFESA TÉCNICA NO ÂMBITO DA AÇÃO JUDICIAL. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTRINGIR A ATUAÇÃO À CURATELA ESPECIAL. 1. Trata-se de mandado de segurança criminal, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DPU contra ato do juízo da 2ª Vara Federal da Seção de Judiciária de Sergipe, que, nos autos da Ação Penal nº 0803149-34.2022.4.05.8500, indeferiu pedido de destituição do órgão do encargo de curador material do acusado, mantendo-a no exercício tanto de representação cível quanto de defesa técnica. 2. O Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra o acusado pela prática dos delitos encartados no art. 155, § 1º e § 4º, II, do Código Penal (furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pela escalada), no bojo da ação penal nº 0803149-34.2022.4.05.8500. 3. Apurou-se que o acusado seria dependente de crack e utilizaria o produto de diversos crimes de furto para adquirir a substância entorpecente e sustentar o próprio vício. 4. Foi instaurando incidente de insanidade mental e determinado o sobrestamento da ação penal. Um dos defensores da DPU foi nomeado como curador do réu. 5. A DPU requereu a sua destituição do encargo de curadora material e a intimação pessoal do imputado, para que ele próprio indicasse membro de família. O réu, porém, declarou não possuir membro da família para exercer sua curatela, informando ser morador de rua há mais de 10 anos. Por esse motivo, o juízo nomeou novamente um dos defensores da Defensoria Pública da União como curador material. 6. A DPU pugnou pela reconsideração da decisão que a nomeou curadora. Em 02/02/2023, a autoridade coatora indeferiu o pleito da defesa, mantendo a Defensoria na curadoria material do acusado, tendo o órgão sido intimado em 06/02/2023. 7. Por entender que a nomeação da Defensoria como curadora material consistia em patente ilegalidade, a ser combatida antes do prosseguimento da perícia médica no incidente de insanidade, a DPU apresentou o presente mandado de segurança, com pedido liminar. 8. A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DPU aduz que a nomeação para a função de curador material do acusado não faz parte da atuação institucional do órgão. O dever não poderia ser confundido com a curadoria especial, essa, sim, de atribuição do órgão e referente a defesa técnica no âmbito de ação judicial. 9. Presentes os requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, a liminar requestada foi deferida por este Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para suspender a nomeação da Defensoria Pública como curadora material do réu, restringindo sua atuação à curatela especial. 10. Notificada para prestar as informações de estilo, a autoridade impetrada informou que revogou a anterior decisão por si proferida, tendo a D. Procuradoria Regional da República da 5ª Região (PRR5) opinado pela concessão da ordem vindicada. 11. O incidente de insanidade mental vem previsto pelo art. 149 e seguintes do Código de Processo Penal e deve ser realizado sempre que houver dúvida sobre a integridade mental do autor da prática criminosa, tanto no tempo do fato quanto por ocasião da persecução penal. 12. A curadoria do incidente é aquela criada para a proteção do vulnerável e tem a finalidade de representá-lo na prática dos atos necessários à realização do procedimento, inclusive, por meio do seu acompanhamento no dia e horário designado para a realização do exame médico. A função institucional da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DPU, por seu turno, abrange a curatela especial. O instituto tem previsão no art. 72, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de aplicação penal subsidiária, possui natureza estritamente processual e visa a defesa do vulnerável na esfera da ação judicial, sem a necessidade de ajuda, apoio ou cuidado material. A Lei Complementar nº 80/93, em seu art. 2, XVI, somente prevê o exercício de curador especial e não faz referência a outro tipo de curadoria. 13. O tema, segundo a impetrante, teria sido objeto da Resolução CSDPU nº 85, de 11 de fevereiro de 2014, o qual traria dispositivo afastando expressamente a tutela e a curatela previstas pelo ordenamento civil da atribuição funcional do órgão: "Art. 5º O exercício da curadoria especial independe da necessidade econômica de seu beneficiário. Parágrafo único. A função institucional de curadoria especial possui natureza exclusivamente processual e não abrange as modalidades de tutela e curatela previstas no ordenamento civil material." 14. A nomeação do curador material, por outro lado, está prevista no art. 1.775 do Código Civil, devendo recair preferencialmente sobre pessoa da família. Somente na sua falta poderá recair sobre terceiro sem relação com o vulnerável. O acusado é morador de rua há mais de 10 (dez) anos e, segundo informou, não tem familiar passível de exercício da curatela material. A situação excepcional enquadra-se no art. 1.775, § 3º, do Código Civil e autoriza a escolha pelo juízo de indivíduo que ficará responsável pelo exercício da curatela. A nomeação do defensor do acusado na ação penal para a exercício desse encargo ofende o ordenamento. A medida prevista pelo art. 1775 , § 3º, não possibilita a ampliação das atribuições do órgão previstas tanto na CF/88 quanto na LC 80. Essa prevê somente a curadoria especial a qual se limita a aspectos processuais. 15. Após a concessão da liminar por parte deste Tribunal, a autoridade impetrada revogou a decisão e a D. Procuradoria Regional da República da 5ª Região opinou pela concessão da ordem vindicada. 16. De acordo com a PRR5, a decisão que concedeu a medida liminar assinala a correção dos argumentos da impetrante, sendo certo que à Defensoria Pública cumpre o papel institucional de exercer a curatela especial nos autos do processo, mas não nas demais esferas do mundo jurídico, situação não prevista no seu rol de atribuições. 17. Ordem de segurança concedida. (TRF5 - PROCESSO: 08011596020234050000, MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL, DESEMBARGADOR FEDERAL RODRIGO ANTONIO TENORIO CORREIA DA SILVA, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 11/04/2023)

Ementa: CORREIÇÃO PARCIAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DEFENSOR NOMEADO CURADOR DO ACUSADO. Não obstante impositiva a nomeação de curador ao acusado, em virtude da instauração do incidente de insanidade mental, afigura-se defesa a outroga do encargo ao defensor, público ou não, devendo ser nomeada pessoa outra. Isso porque o fato de ter sido o defensor público nomeado pelo magistrado quem postulou a instauração do incidente inviabiliza que a ele seja conferida a condição de curador, porquanto, à evidência, nem sequer poderá questionar a decisão judicial que determinou a sujeição do réu a exame para verificação de sua integridade mental, pois requereu tal providência, com o que a nomeação levada a efeito poderá causar prejuízo ao denunciado. CORREIÇÃO DEFERIDA. (TJRS - Correição Parcial Criminal, Nº 50359440220228217000, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em: 23-05-2022).

Ante o exposto, sem a necessidade de maiores delongas, tem-se que resta patente a violação a direito líquido e certo do impetrante, de modo que, acompanhando o parecer ministerial, CONCEDO o
mandamus
impetrado, a fim de cassar a decisão que o nomeou como curador do réu ODAIR PAIVA SUTIL JÚNIOR, nos autos do incidente de insanidade mental nº 0800542-27.2024.8.14.0115, determinando ao Juízo
a quo
que tome as providências necessárias para nomear, como curador do réu, uma das pessoas elencadas no art. 1.775 do Código Civil.

É o voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/06/2024